Tribunal: TJSP
Processo: 2089027-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Adjudicação compulsória – Pedido para que seja averbada a existência da ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel em questão – Tutela antecipada indeferida e determinada a citação da ré – Insurgência da autora – Descabimento – A averbação da existência desta ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel exige a observância dos mesmos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Adjudicação compulsória – Pedido para que seja averbada a existência da ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel em questão – Tutela antecipada indeferida e determinada a citação da ré – Insurgência da autora – Descabimento – A averbação da existência desta ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel exige a observância dos mesmos requisitos para a concessão da tutela provisória, o que não há na hipótese – A alegação de que a correquerida poderá alienar o imóvel a terceiros é genérica; meramente especulativa – Não há comprovação de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação – Citação que é ato solene e convocatório para integrar relação processual (art. 238) – Convocação formal que é muito diferente do que declarar ciência da existência de um processo em outros autos – Não há como comparar o comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1o, do CPC, à mera declaração de ciência da existência de um processo, pois tal artigo deve ser interpretado restritivamente, já que excepciona uma regra garantista – O comparecimento espontâneo é um ato formal voluntário e dirigido a um fim específico, tomar ciência do processo, certificado por agentes públicos dotados de fé-pública – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089027-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVA
DINÂMICA PATRIMONIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, é
agravado ECB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.EC.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089027-62.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 2020/33559
Agravo de Instrumento No 2089027-62.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Marcia Tessitore
Agravante: Nova Dinâmica Patrimonial e Serviços Administrativos Ltda
Agravado: Ecb Consultoria e Participações S/c Ltda.ec
AGRAVO DE INSTRUMENTO Adjudicação compulsória
Pedido para que seja averbada a existência da ação de
adjudicação compulsória na matrícula do imóvel em questão
Tutela antecipada indeferida e determinada a citação da ré
Insurgência da autora
Descabimento
A averbação da
existência desta ação de adjudicação compulsória na matrícula
do imóvel exige a observância dos mesmos requisitos para a
concessão da tutela provisória, o que não há na hipótese A
alegação de que a correquerida poderá alienar o imóvel a
terceiros é genérica; meramente especulativa
Não há
comprovação de perigo de dano grave, de difícil ou impossível
reparação Citação que é ato solene e convocatório para
integrar relação processual (art. 238) Convocação formal que
é muito diferente do que declarar ciência da existência de um
processo em outros autos
Não há como comparar o
comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1o, do
CPC, à mera declaração de ciência da existência de um
processo, pois tal artigo deve ser interpretado restritivamente,
já que excepciona uma regra garantista O comparecimento
espontâneo é um ato formal voluntário e dirigido a um fim
específico, tomar ciência do processo, certificado por agentes
públicos dotados de fé-pública RECURSO IMPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
tirado em ação de adjudicação compulsória ajuizada pela agravante em
face da agravada, em que, pela decisão de fls. 465 e 471/473 do principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089027-62.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
restou indeferida a tutela antecipada (averbação da existência da ação de
adjudicação compulsória na matrícula do imóvel em questão) e
determinada a citação da ré-agravada.
Sustenta a agravante, em síntese, que objetiva: “seja (i)
deferida a antecipação de tutela para averbação da existência da ação de
adjudicação compulsória na matrícula n° 10.354, do 4° Cartório de
Registro de Imóveis da Capital de São Paulo; e para que (ii) a Agravada
seja considerada citada, ante a ciência inequívoca manifestada pelo seu
representante legal em outro processo judicial.”.
Argumenta que “para reconhecimento da adjudicação,
exige-se a presença dos requisitos essenciais: existência de compromisso
de compra e venda de imóvel, que manifeste inequivocamente a vontade
das partes e de forma clara o seu objeto, a quitação integral do preço, e a
omissão quanto à outorga da escritura definitiva tudo bem demonstrado
na hipótese.”.
Defende que a probabilidade do direito está preenchida,
pois “comprovou a existência do compromisso de compra e venda, a
quitação integral do preço e a recusa da Agravada em outorgar a
escritura de compra e venda.”. Diz que “o perigo de dano é mais do que
evidente, uma vez que a Agravada poderá alienar o imóvel para qualquer
outra pessoa, pois ela ainda consta como proprietária na matrícula do
imóvel.”. Sustenta que a concessão da antecipação de tutela atende o
princípio da publicidade e evita eventual lesão tanto a direito de terceiros
de boa-fé quanto ao seu direito.
Entende que a agravada deve ser considerada citada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089027-62.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
pois seu representante legal manifestou ciência inequívoca do processo em
19/12/2019. Aduz que “o ato do representante legal da Agravada equivale
ao comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código
de Processo Civil.”.
Este processo chegou ao TJ em 07/05/2020, sendo a
mim distribuído em 08/05/2020, com conclusão na mesma data (fls. 193).
Despacho inicial às fls. 194/195, negando efeito ativo e
determinando providências (Considerando a necessidade do contraditório
recursal, no seu próprio interesse, informe a agravante, em 15 dias, sobre
a eficácia do AR de fls. 476 da origem e eventual habilitação de
procurador da agravada na ação.).
Petição da agravante informando que a ré-agravada já
contestou na origem. Requer o provimento do agravo de instrumento.
Determinei que a Serventia habitasse neste incidente os
patronos da ré e concedi prazo para apresentação de contraminuta (fls.
213/215).
Contraminuta às fls. 219/220.
Nova conclusão às fls. 227.
Breve relato.
É certo que a jurisprudência admite que a certidão
premonitória do art. 828, § 4o, do CPC possa ser expedida também em
ações de conhecimento.
Contudo, a averbação da existência desta ação de
adjudicação compulsória na matrícula n° 10.354 do 4° Cartório de
Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089027-62.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
observância dos mesmos requisitos exigidos para a concessão da tutela
provisória, o que não há na hipótese.
Como observei às fls. 194/195, a alegação de que a
correquerida poderá alienar o imóvel a terceiros é genérica; meramente
especulativa. Enfim, não há perigo de dano grave, de difícil ou impossível
reparação.
O ato de citação é solene, porque implica aqueles
efeitos previstos no art. 240 do CPC. Eis a redação do dispositivo:
“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397
e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) ”
Além disso, a citação é definida pelo CPC como uma
convocação para integrar a relação processual (art. 238), o que é muito
diferente da mera declaração de ciência da existência de um processo em
outros autos.
O ato citatório garante o devido processo legal e o
direito de se defender, indicando o termo inicial para o exercício dessa
defesa.
Logo, a manifestação de ciência inequívoca da
existência deste processo, em outra demanda (processo no
1114361-43.2019.8.26.0100), não é suficiente para considerar a ré como
citada.
Também não há como comparar o comparecimento
espontâneo, previsto no art. 239, § 1o, do CPC, à mera ciência da
existência de um processo, pois tal artigo deve ser interpretado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089027-62.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
restritivamente, já que excepciona uma regra garantista. Outrossim, o
comparecimento espontâneo é um ato formal voluntário e dirigido a um
fim específico, tomar ciência do processo, certificado por agentes públicos
dotados de fé-pública.
Incensurável, assim, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator